Tribunal: TCU
Processo: 029.814/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9960/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.814/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Caina de Medeiros Ferreira (CPF XXX.188.747-XX); Gabriel Peterson Sena Barbosa (CPF XXX.665.383-XX); Hugo Souza da Silva (CPF XXX.157.137-XX); Kelvyn Soares da Cunha Oliveira (CPF XXX.919.277-XX); Matheus Jose de Freitas Correa (CPF XXX.242.897-XX); Pedro Henrique Bayao Graciano (CPF XXX.237.037-XX); Pedro Henrique Gazetta Ribeiro (CPF XXX.250.937-XX); Ramon dos Santos Moreira (CPF XXX.990.147-XX); Victor Farias Souza Ciriaco Mendes (CPF XXX.521.073-XX) e Vinicius Manoel Goncalves Alves (CPF XXX.252.187-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.